Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
tutela Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702631-93.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE BIM HARTMANN AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo/tutela de urgência/tutela antecipada recursal interposto por ANDRE BIM HARTMANN em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, na ação anulatória de ato jurídico, com pedido de tutela de urgência n. 0703216-45.2026.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os atos constritivos da busca e apreensão do veículo Toyota Corolla GLI 1.8, ano/modelo 2014/2015, placa PAZ3315, Renavam 1010756378, vinculado ao Contrato no 20037451182. Confira-se a decisão agravada (ID 263316158 na origem): Cuida-se de ação anulatória de ato jurídico, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual o autor, ANDRE BIM HARTMANN, pretende, em síntese, sustar os atos constritivos da busca e apreensão do veículo Toyota Corolla GLI 1.8, ano/modelo 2014/2015, placa PAZ3315, Renavam 1010756378, vinculado ao Contrato no 20037451182 (Aymoré). Alega que, em 15/07/2025, quitou as parcelas então vencidas (vencimentos 09/06/2025 e 09/07/2025), cujo pagamento teria sido aceito pela credora, e que, ainda assim, prosseguiu nos atos de apreensão, o que configuraria violação à boa-fé e comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Requer, liminarmente, a imediata suspensão de qualquer ato de busca e apreensão do referido bem. É o necessário. Decido. De início, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor, tendo em vista que aufere rendimentos líquidos inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro adotado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. O pedido liminar volta-se a suspender de qualquer ato busca e apreensão no bojo da ação possessória fiduciária (proc. 075425093.2025.8.07.0001), sob o argumento de que a mora teria sido descaracterizada pela aceitação de pagamentos pela credora. A tutela de urgência (art. 300, CPC) exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve respeitar os limites de adequação e reversibilidade (art. 300, § 3o, CPC). 1. Probabilidade do direito Os elementos constantes dos autos não evidenciam, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo autor, pelas seguintes razões: Sequência fático/processual da busca e apreensão. Consta dos autos da ação fiduciária (i) decisão liminar de 17/10/2025 determinando a apreensão do veículo; (ii) apreensão efetiva em 28/10/2025; (iii) citação do devedor; (iv) revelia e (v) sentença proferida em 13/01/2026, tudo no âmbito do rito especial do Decreto-Lei 911/69 (id. 262910813). Trata-se de contexto consolidado na via executiva possessória. Pagamentos parciais antes e depois do ajuizamento. O autor comprova que quitou as parcelas 31 e 32 em 15/07/2025, e há registro de outros pagamentos em datas posteriores (inclusive no fim de outubro de 2025 e subsequentes), mas permaneceu saldo devedor relevante (R$ 32.429,98 em 20/01/2026- id. 262910811). Não há, nos autos, prova de acordo novatório ou de renúncia expressa da credora ao vencimento antecipado de toda a dívida impaga e às prerrogativas do DL 911/69. A mera aceitação de parcelas — sobretudo após a apreensão — não se equipara ao pagamento da integralidade da dívida, exigência legal expressa para restituição do bem após a execução da liminar (art. 3o, § 2o, do DL 911/69). Inadequação do fundamento de “venire contra factum proprium” no caso concreto (cognição sumária) A tese de comportamento contraditório exigiria demonstração robusta de que a credora induziu o devedor a crer na manutenção do contrato e, não obstante, ajuizou ou manteve a via possessória com base nos mesmos fatos. Todavia, a documentação revela que a mora afirmada na busca e apreensão teve início com a parcela 33 (09/08/2025), posterior às parcelas 31 e 32 pagas em 15/07/2025, ou seja, novo inadimplemento superveniente que sustenta a medida possessória. Em exame sumário, não se evidencia aceitação inequívoca capaz de afastar a mora subsequente ou de revogar os efeitos do vencimento antecipado. Situação processual da ação fiduciária. A existência de liminar cumprida e de sentença superveniente naquela ação — ainda que pendente de informações sobre trânsito — recomenda deferência ao provimento específico do rito do DL 911/69, que, por opção legislativa, exige o pagamento integral da dívida no prazo de 5 dias, contados da execução da liminar para restituição do bem. Em cognição sumária, não se vislumbra plausibilidade jurídica suficiente para, por via de ação autônoma, suspender os efeitos de decisão/atos regularmente praticados no processo específico. À luz desse conjunto, não se comprova, por ora, a probabilidade do direito à sustação dos atos executivos da busca e apreensão. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Cite-se a ré para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (arts. 335 e 344, CPC). Intimem-se. O Agravante alega em suas razões que: 1) ajuizou ação anulatória visando desconstituir os efeitos da sentença proferida na ação de busca e apreensão, em virtude da superveniência de fatos novos, de gravidade ímpar, que ocorreram após a suposta consolidação da mora e que viciam a própria causa de pedir da ação expropriatória; 2) após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, houve negociação e pagamento das parcelas em atraso, com aceitação pelo Agravado; 3) houve a devolução voluntária do veículo, que estava na posse da instituição financeira; 4) tais circunstâncias descaracterizariam a mora e evidenciariam comportamento contraditório do credor, por constituírem concordância tácita e venire contra factum proprium; 5) tais fatos tornam nula a sentença fundada em causa já inexistente à época de sua prolação. Requer a concessão de tutela recursal de urgência para suspender imediatamente todos os efeitos da sentença proferida na ação de busca e apreensão, determinando-se a manutenção do Agravante na posse do veículo até o julgamento de mérito deste recurso e da ação anulatória. Alega que a probabilidade do direito está fundada no princípio da boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório. Sustenta que perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo consiste no risco de perda definitiva da posse do veículo e na possibilidade de alienação do bem a terceiros. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão, para que sejam suspensos os efeitos da sentença de busca e apreensão. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Não houve recolhimento de preparo, uma vez que a gratuidade foi deferida na origem (ID 263316158). Da tutela de urgência A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico no caso a concomitância dos requisitos para a concessão da tutela pretendida. Isso porque embora o Agravante tenha afirmado que efetuou acordo e quitação do que estava em mora, observando-se o processo na origem, inexistem elementos que apontem a realização ou formalização de tal acordo. Aliás, tal discussão ultrapassa a cognição sumária desse momento, porque constitui matéria probatória alheia ao momento de apreciação da tutela, que depende de prova pré-constituída, e não sujeita ao exame quanto à existência fática do que é narrado. Além disso, a mera aceitação de parcelas isoladas, sobretudo após a apreensão do bem, não se equipara ao pagamento integral, que é exigência expressa do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 para restituição do veículo após a execução da liminar. No ponto específico do alegado comportamento contraditório, não se identifica, neste momento processual, demonstração suficiente de que a credora teria gerado expectativa legítima de manutenção do contrato de financiamento. Ao contrário, a documentação indica que a mora determinante da busca e apreensão decorreu da parcela 33 (ID 262910813, p. 44 na origem), com vencimento em 09/08/2025, posterior às parcelas anteriormente quitadas. Assim, o novo inadimplemento superveniente sustenta a medida possessória e afasta, em cognição sumária, a tese de que teria havido conduta inequívoca capaz de interromper os efeitos do vencimento antecipado. Observando o processo 0754250-93.2025.8.07.001, não se verifica a realização de acordo algum envolvendo as partes, e, ainda que se enveredasse pela assertiva de pagamento (ID 262910811 na origem), ainda subsiste saldo devedor e a ausência de manifestação do Agravado quanto à realização do mencionado acordo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Advirto a parte agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026 11:30:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador